Tribunal: TJSP
Processo: 1040232-54.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601731
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040232-54.2017.8.26.0224,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GRAMADO, são apelados LUCIANA BARBOSA DE
OLIVEIRA, DANIEL GIL GOMES JUNIOR e ANA FILOMENA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040232-54.2017.8.26.0224 -Voto no 31747
2
Apelação Cível no 1040232-54.2017.8.26.0224
Apelante/Autor: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GRAMADO
Apelados/Réus: LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA, DANIEL GIL
GOMES JUNIOR e ANA FILOMENA GIL GOMES
MMa. Juíza de Direito: Beatriz de Souza Cabezas
Comarca de Guarulhos – 4a Vara Cível
Voto no 31747
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
CONDOMÍNIO. A correção monetária e os juros de mora devem
incidir a partir do vencimento de cada cota condominial
inadimplida, inclusive das prestações periódicas que se vencerem
sem pagamento no curso do processo. – precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça - A multa moratória de até 2% incide
sobre o débito total RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E
PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança de condomínio
ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GRAMADO em face de LUCIANA
BARBOSA DE OLIVEIRA, DANIEL GIL GOMES JUNIOR e ANA FILOMENA GIL
GOMES, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 110/111), condenando os
Réus a efetuarem o pagamento em favor do Autor das cotas condominiais
vencidas e vincendas até efetivação do pagamento integral do débito, corrigidas
monetariamente pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, desde a distribuição da ação, acrescidas de juros de mora legais de 1% ao
mês, contados desde a última citação, e de multa moratória. No mais, condenou os
Réus a arcarem, solidariamente, com o pagamento das custas e despesas
processuais mais honorários advocatícios, fixados por equidade, nos termos do
artigo 85, § 2o do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 121/126), sem apresentação de contrarrazões diante
da revelia dos Réus (e-fls. 130).
O recurso foi regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040232-54.2017.8.26.0224 -Voto no 31747
3
preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Autor,
requerendo a condenação dos Réus ao pagamento das cotas condominiais
vencidas e vincendas até o pagamento integral do débito.
O Autor alegou, em síntese, que os Réus
estão em atraso no pagamento das despesas condominiais, no período de
10.DEZ.2016 a 10.JUL.2017, mais a parcela do acordo entabulado entre eles,
referentes as parcelas 1/20 a 10/20 vencidas entre 25.NOV.2016 a 25.AGO.2017,
perfazendo o valor de R$ 9.168,45, relativo aos períodos discriminados na planilha
(e-fls. 06). Diante disso requereu a condenação dos Réus ao pagamento da
importância de R$ R$ 9.168,45 correspondente ao débito corrigido, acrescido de
juros de 1% ao mês, multa de 2%, nos termos da memória de cálculo anexa, bem
como dos valores mensais que se forem vencendo até a efetivação do pagamento
integral do débito, com incidência dos encargos moratórios, de modo a satisfazer
por completo as obrigações legais às quais se encontra vinculado.
O recurso de apelação do Autor refere-se
apenas à aplicação da correção monetária e dos juros de mora a partir de cada
vencimento das despesas condominiais e a aplicação da multa moratória de 2%
também sobre cada cota condominial.
Deve-se considerar a regra do art. 1.336, §
1o, do CC/2002, in verbis:
“Art. 1.336. São deveres do condômino:
(...)
§ 1o O condômino que não pagar a sua
contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos,
os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.”.
Pois prevê expressamente a aplicação de
juros de mora de 1% ao mês caso não convencionados, no caso de
inadimplemento do condômino.
Sendo
que
as
despesas
condominiais
consistem em obrigação positiva e líquida com termo final, e o inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040232-54.2017.8.26.0224 -Voto no 31747
4
constitui o devedor em mora, nos termos do art. 397, “caput”, do Código Civil:
“Art. 397. O inadimplemento da obrigação,
positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”.
Logo os juros de mora de 1% ao mês são
devidos a partir do vencimento de cada cota condominial e a multa moratória até
2% deve incidir sobre o débito total.
Quanto
à
correção
monetária
é
a
recomposição do valor da moeda corroído pela inflação (-não é indenização-) e tem
aplicação a partir do vencimento de cada cota condominial.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO COMO VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DIES A QUO DA INCIDÊNCIA DA
CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO. RECURSO
IMPROVIDO. 1. No que concerne à correta fixação do percentual dos juros moratórios,
verifica-se a ausência da indicação do dispositivo reputado violado, situação que atraí o
óbice da Súmula n. 284 do STF. 2. A jurisprudência este Sodalício firmou o
entendimento de que, ao se tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, os
juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada
parcela. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp
660.220/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe
14/04/2010);
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - CONDOMÍNIO -
TAXAS CONDOMINIAIS - OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - LEGITIMIDADE PASSIVA
- JUROS MORATÓRIOS - CONVENÇÃO CONDOMINIAL - MULTA MORATÓRIA -
REDUÇÃO - INVIABILIDADE. (...) 3 - Quanto à incidência dos juros moratórios, dada
sua natureza indenizatória, estes devem incidir, conforme fixados em convenção de
condomínio ( no caso 1% ao mês), a partir do vencimento de cada prestação,
conforme ressaltou o v. acórdão (neste sentido v.g. RESP.679.019, de minha Relatoria, DJ
de 02/06/05). (...).” (REsp 717.265/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040232-54.2017.8.26.0224 -Voto no 31747
5
QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 12/03/2007, p. 239).
Assim, a r. sentença comporta reforma para
que seja reconhecida a incidência dos juros moratórios e correção monetária a
partir do vencimento de cada cota condominial, inclusive das vincendas, que serão
apuradas em momento oportuno, quando da liquidação da r. sentença. A reforma
da sentença não altera a sucumbência.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação do Autor, para REFORMAR EM PARTE a
r. sentença, fixando o termo inicial dos juros de mora (1% a.m.) e da correção
monetária, segundo os índices descritos na Tabela Prática do TJSP, a partir do
vencimento de cada cota condominial, conforme planilha de cálculos apresentada
pelo Autor (e-fls. 06), inclusive das cotas vincendas até a liquidação total do débito.
A multa moratória de até 2% incide sobre o débito total. No mais fica mantida a
sentença tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora